Tribunal: TJMT
Processo: 1038376-52.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038376-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[REGINALVA ROCHA DA SILVA SANTOS - CPF: 858.911.851-72 (RECORRENTE), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL
. FAZENDA PÚBLICA. MUNICIPÍO DE CUIABÁ. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PROVA DE NÃO PAGAMENTO DAS FÉRIAS INTEGRAIS (
2020 A 2022
).
ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. ART. 494, INCISO I DO CPC.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 295475982 – execução de título judicial nº 1038376-52.2023.8.11.0001

– JEFAZ da Capital
), que homologou cálculo do Ente Público, afastando o pagamento das férias de 2020 a 2022 (
id. 295475981
)
.

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- sentença na origem, condenando o Reclamado/Recorrido ao pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional de 2018 e 2019, além das férias integrais de 2020 a 2022, calculadas sobre 30 (trinta) dias, referentes aos períodos efetivamente trabalhados e não prescritos, deduzindo as verbas eventualmente já pagas (id. 295475937); - cálculo apresentado pelo Reclamado/Recorrido (id. 295475981), considerando apenas as férias proporcionais acrescidas do terço constitucional de 2018 e 2019, alegando que as férias dos anos de 2020, 2021 e 2022, foram devidamente quitadas; com homologação do juízo; - demonstração, nas fichas financeiras de 2020, 2021 e 2022, do pagamento somente do terço constitucional dos referidos meses (id’s. 295475924 a 295475926); - inexistência de prova de quitação das férias integrais dos anos de 2020,2021 e 2022 (art. 373, inciso II do CPC).

- do erro material.

No caso, resta evidente o erro material, passível de correção a qualquer tempo (
art. 494, inciso I do CPC
).

Assim, a sentença homologatória dos cálculos apresentados pelo Recorrido (
id. 295475982
), deve ser desconstituída, para considerar o cálculo juntado pela parte Recorrente
(id. 295475942)
, visto que não há nos autos prova do pagamento integral das férias dos anos de 2020 a 2022
.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença homologatória, para homologar o cálculo juntado pela Recorrente
(id. 295475942)
.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-

P
reclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025